Tribunal: TJMT
Processo: 0006055-52.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0006055-52.2019.811.0055
Recorrente: MARMORARIA PEDRA AZUL LTDA - ME
Recorrido: BRUMAGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66560473) interposto por MARMORARIA PEDRA AZUL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 57612952 ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO REJEITADA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS – REVELIA CONFIGURADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ausência de condições da ação quando a parte opta por propor ação de cobrança aparelhada em notas fiscais, ainda que emitidas duplicatas. Estando configurada a revelia, presume-se a veracidade dos fatos alegados, restando comprovada a relação jurídica existente e a falta de pagamento das notas fiscais emitidas, de modo que a manutenção da sentença de procedência da ação é medida que se impõe. (RAC n° 0006055-52.2019.8.11.0055, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOQUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/10/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 373, I do CPC e aos arts. 2° e 15 da Lei n° 5.474/68, ao argumento de que com a emissão de duplicatas, estas é deveriam embasar a ação de cobrança na origem, sendo equivocado o acórdão ao se admitir a cobrança judicial lastreada com nas Notas Fiscais.
Recurso tempestivo (id. 66657966). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 67247467. Contrarrazões (id. 70857484) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
A ação de cobrança foi instruída com Notas Fiscais (prova escrita sem eficácia de título executivo), sendo que após minucioso exame da documentação, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal considerou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança judicial, pois comprovaram a relação jurídica estabelecida entre as partes.
Há de se destacar que ao julgador cabe a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, de maneira que a alegação de suposta violação ao art. 373, I do CPC e aos arts. 2° e 15, da Lei n° 5.474/68 demandariam a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, ensejando a necessidade de reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
O recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples re-exame de prova não enseja recurso especial”.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça